Tribunal: TJDFT
Processo: 0012053-92.2010.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012053-92.2010.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: FRANCISCO SOARES FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 3 (TRÊS) ANOS. SUSPENSÃO POR 1 (UM) ANO. TEMA No 568, STJ. IAC No 1, STJ. EFETIVA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. AUSENTE. PRÉVIA INTIMAÇÃO. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O prazo da prescrição intercorrente é o mesmo prazo de prescrição da ação. Súmula no 150, STF. 2. A execução de cédula de crédito bancário está sujeita à prescrição trienal, nos termos do disposto no art. 206, §3o, VIII, do Código Civil c/c o art. 70 do Decreto no 57.663/1966. 3. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, no Tema no 568, firmou a tese de que “A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens”. (REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.) 4. Já no Incidente de Assunção de Competência no 1, o STJ firmou o entendimento de que, nas causas regidas pelo Código de Processo Civil de 1973, o termo inicial do prazo de prescrição intercorrente é contado a partir do fim do prazo de suspensão processual de 1 (um) ano 5. No caso, o crédito está prescrito, pois já consumado o prazo de um ano de suspensão processual somado ao prazo de três anos de prescrição intercorrente depois da data do arquivamento da execução, assegurada a prévia intimação do exequente. 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente alega que o acordão impugnado negou vigência aos artigos 921, 924, inciso V, e 1.056, todos do Código de Processo Civil, e 206, §§ 3o e 5o, inciso I, 884 e 885, todos do Código Civil, sustentando que não foi observado o início do prazo prescricional, tampouco houve intimação pessoal para manifestação prévia, de modo que não há falar no decurso do prazo prescricional intercorrente de 5 anos. Afirma que impedir a cobrança do débito, com a extinção da lide pela prescrição, acarretaria o enriquecimento ilício da parte contrária. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 921, 924, inciso V, e 1.056, todos do Código de Processo Civil, e 206, §§ 3o e 5o, inciso I, 884 e 885, todos do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Ocorre que a execução da cédula de crédito bancário se sujeita ao prazo prescricional de três anos, nos termos do art. 206, §3o, VIII, do Código Civil, c/c o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, aprovada pelo Decreto n. 57.663/1966. [...] No caso dos autos, o executado foi citado em 28 de julho de 2010 (ID 63042503) e o exequente foi intimado em 26 de agosto de 2011 acerca do resultado infrutífero de pesquisa de bens via SISBAJUD. Depois de outras diligências infrutíferas, os autos foram arquivados em 5 de junho de 2014 (ID 63042569), depois de prévia intimação do exequente em 8 de abril de 2014 (ID 63042567). O exequente veio a renovar pedido de pesquisa de bens apenas em 5 de abril de 2024 (ID 63042574). Resta claro que, sob qualquer ângulo, o crédito está prescrito, pois tomando-se como termo inicial da suspensão a data do arquivamento dos autos em 2014, o prazo de um ano de suspensão processual somado ao prazo de três anos de prescrição intercorrente se esgotou ainda em 2018. Não procede o argumento de falta de intimação, uma vez que o exequente foi devidamente intimado da não localização de bens em 26 de agosto de 2011 e antes do arquivamento do feito em 8 de abril de 2014. Ademais, foi intimado para se manifestar sobre o possível reconhecimento da prescrição, conforme despacho de ID 63042576. Assim, constatada a absoluta inércia processual da parte por período muito superior ao prazo prescricional, afigura-se correta a decretação da prescrição intercorrente e consequente extinção da execução” (Id 63201597). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016